Tribunal: TJES
Processo: 5005885-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005885-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FREIRE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº
5005885-04.2021.8.08.0024

RECTE.: JOSE CARLOS FREIRE DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN.

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação Declaratória com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE CARLOS FREIRE DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A. Em síntese, alega que o Réu tem efetuado descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “Cartão de empréstimo sobre a RMC”, referente a suposto empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término. Alega ter contratado empréstimo consignado, e que jamais efetuaria o contrato na modalidade cartão de crédito consignado. Com isso, pleiteia pela declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito consignado realizado com o Réu, com a declaração de inexistência de débito e restituição, em dobro, dos pagamento realizados, além de condenação em danos morais. Subsidiariamente, pleiteia pela conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de taxas de juros à taxa média de mercado da época, utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, com a condenação de devolução, em dobro, do saldo remanescente, além de condenação em danos morais.

Em sede recursal, o recorrente enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco e requer a reforma da sentença de primeiro grau.

TESE DA RÉ

Em Contestação alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com o recorrido. Afirma que o autor tinha ciência quando da contratação da modalidade escolhida. Afirma que não há erro substancial capaz de gerar a nulidade do negócio jurídico. Por fim afirma ser desarrazoada e desproporcional a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

SENTENÇA

A r. sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JOSE CARLOS FREIRE DOS SANTOS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado BMG CARD celebrado entre as partes, deixando de condenar o Requerido na restituição, em dobro, dos valores pagos, como também deixando de condenar o Réu em danos morais.
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro a assistência judiciária gratuita, posto que presentes os pressupostos legais, foi comprovada a hipossuficiência do recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de manutenção da r. Sentença objurgada.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado verifico que o Banco Recorrido colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela Recorrida (Termo de Adesão - contrato anexado no ID 1558822).

Diante disso, entendo que a parte recorrida tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato assinado.

Há nos autos contrato devidamente assinado pela parte recorrida em que se observa explicitamente a opção pretendida, qual seja, cartão consignado, bem como, há comprovantes de transferência bancária em seu favor, demonstrando ter se beneficiado do valor.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos. Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Logo, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a Recorrente não conhecia das bases contratuais. Por tais razões, entendo que a r. Sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Condeno o

Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, ressalvada a cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.